Tribunal: STM
Processo: 7000442-48.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CRIME. MERA CONDUTA. PROFISSÃO MILITAR. OBRIGAÇÕES. COMPROMISSO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a própria execução do ato.
2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar.
3. O militar que dorme na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar (OM).
4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto. Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer.
5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e de privação, durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na seara privada.
6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar as amenas vicissitudes do clima e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para arrostar o perigo restará comprometida.
7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço necessário para a sua plena Defesa.
8. Não provimento do Recurso. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000442-48.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) E
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA, REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E
ABSOLVER O EX-SD EX GABRIEL RODRIGO BARBOSA, DAS IMPUTAÇÕES
PREVISTAS NO ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000442-48.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO,
QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, ABSOLVER O EX-SD EX GABRIEL
RODRIGO BARBOSA DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ART. 203 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B",
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000442-48.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
MÉRITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CRIME. MERA CONDUTA.
PROFISSÃO MILITAR. OBRIGAÇÕES. COMPROMISSO. HIGIDEZ
FÍSICA. DEVER. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a
própria execução do ato.
2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o
agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento
contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar.
3. O militar que dorme na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco
a sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna, além de expor a perigo
as instalações da Organização Militar (OM).
4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu
próprio conforto. Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no
alcance e na esfera de suas atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de
acontecer.
5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e de privação,
durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o
cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à
formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre
outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o
conforto verificados na seara privada.
6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao
preparo e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver
efetivos aptos a enfrentar as amenas vicissitudes do clima e outros eventuais
obstáculos, a sólida mentalidade militar para arrostar o perigo restará
comprometida.
7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades.
Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço necessário
para a sua plena Defesa.
8. Não provimento do Recurso. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento presencial/videoconferência extraordinária, sob a
presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União,
mantendo a Sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (Ap) interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx)
da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/5ª CJM), de 20.4.2023, que
condenou o ex-Sd Ex GABRIEL RODRIGO BARBOSA (ex-Sd Gabriel Barbosa) à pena de
3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar (CPM), com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o
réu, como incurso nas sanções do art. 203 do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd e
integrava o 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (5º BE Cmb Bld) – em Porto
União-SC.
Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7000223-
16.2022.05.0005, Evento 1, doc. DENÚNCIA2):

“[...] Depreende-se dos Autos de APF que o Sd EV Gabriel [...] estava escalado para o
serviço de Guarda Patrimonial ao Círculo Militar do 5º BE Cmb Bld (Porto União/SC), do dia
28 para 29.8.2022, sendo-lhe distribuído o segundo horário de serviço, conforme Escala de
Serviço [...].
No dia 29.8.2022, por volta das 5h, o 3º Sgt [...] Gaiovicz [...] determinou que o Sd Rcr
Gideão fosse até o Círculo Militar para buscar uma pá que havia sido emprestada para a
faxina daquele local. Ao retornar para a Guarda do Quartel, o Sd Gideão relatou que não
havia encontrado o Sentinela Patrimonial do Círculo Militar em seu posto, o que fez com que
o Sgt Gaiovicz fosse até o local e chamasse por quatro vezes o sentinela, sem resposta.
Diante disso, o Graduado retornou à Guarda e determinou que os militares que estavam no
horário de descanso fossem até o Círculo Militar a fim de auxiliá-lo a encontrar o Sentinela
Patrimonial.
Durante a busca, o Sd Rcr Bruno Daniel Ferreira de Morais abriu uma das janelas do salão
de festas do Círculo Militar e chamou o Sd. Barbosa pelo nome, ao que este se levantou do
chão da sala de recreação onde se encontrava dormindo durante o seu quarto de hora das 4h
às 6h. Ato contínuo, o Sd Barbosa foi apresentado ao Comandante da Guarda, ao que este
acionou o Oficial-de-Dia, que deu voz de prisão ao flagranteado.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ouvido no APF, o Denunciado relatou que, devido ao frio, buscou abrigo na sala de recreação
do Círculo Militar, e que abriu umas das janelas para continuar a visualização de seu posto,
mas que decidiu sentar-se após alguns minutos, vindo a dormir naquele local [...].
De acordo com o Relatório de Diligências Complementares [...], o local onde o militar foi
flagrado dormindo está dentro da área de abrangência do posto a ser percorrida pelo
Denunciado [...].
A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pela prova testemunhal e
interrogatório acostados [...], bem como pela escala de serviço [...]”. (Grifos originais.)

Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) (Processo Relacionado: APF nº 7000177-
27.2022.7.05.0005, Evento 1, docs. P_FLAGRANTE2/P_FLAGRANTE3);
- Boletim Interno nº 160/2022 da OM, de 24.8.2022, no qual foi publicada a
Escala
de
Serviço
para
28.8.2022
(Processo
Relacionado: APF
nº
7000177-
27.2022.7.05.0005, Evento 28, doc. DILIG2, fls. 9/11);
- imagens do Salão de Eventos do Círculo Militar, bem como o perímetro da
referida instalação (Processo Relacionado: APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005, Evento 28,
doc. DILIG2, fls. 12/13);
- distribuição dos horários do Serviço de Guarda ao Quartel, de 28 para
29.8.2022 (Processo Relacionado: APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005, Evento 28, doc.
DILIG2, fl. 14); e
- Normas Internas dos Serviços de Escala (NISE) da OM, de 8.7.2022 (Processo
Relacionado: APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE3, fl. 6).

Em 30.8.2022, o Magistrado relaxou a prisão em flagrante, cumprindo-se o
Alvará de Soltura na mesma data (Processo Relacionado: APF nº 7000177-
27.2022.7.05.0005, Evento 11, doc. ALVSOLTURA2).
A Denúncia foi recebida em 9.11.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000223-16.2022.05.0005, Evento 1, doc. RECDEN1).
O réu foi citado em 16.11.2022 (Processo Relacionado: APM nº 7000223-
16.2022.05.0005, Evento 1, doc. CERT2).
Em 12.12.2022, foram ouvidas em Juízo as testemunhas de acusação: 1º Ten Ex
Lucas Lima da Silva Quaresma, 3º Sgt Ex Matheus Gaiovicz Ferreira e Sd Ex Bruno Daniel
Ferreira de Morais. Na mesma assentada, em virtude de a DPU não ter arrolado testemunhas,
o réu foi interrogado, mediante a concordância das Partes (Processo Relacionado: APM nº
7000223-16.2022.05.0005, Evento 40, doc. ATA1).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as Partes
nada requereram (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.05.0005, Eventos 43/47,
docs. MANIF_MPF1/PET1).
Em 20.1.2023, o MPM, em sede de Alegações Escritas, pleiteou a condenação
do réu, por estarem configuradas todas as elementares do tipo penal previsto no art. 203 do
CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.05.0005, Evento 51, doc.
ALEGAÇÕES1).
Em 6.2.2023, a DPU, na mesma fase processual, pugnou pela absolvição do réu,
por suposta atipicidade da conduta, em razão de ausência de dolo ou por insuficiência de
prova quanto ao elemento subjetivo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a
aplicação da pena no mínimo legal (Processo Relacionado: APM nº 7000223-
16.2022.05.0005, Evento 55, doc. ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento datada de 19.4.2023, o CPJEx da Aud/5ª CJM, por
maioria de votos, condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art.
203 do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade. A Sentença foi
publicada em 20.4.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.05.0005, Evento
84, doc. SENT1).
Em 2.5.2023, a DPU interpôs a presente Apelação. Em suas Razões Recursais,
requer a absolvição do réu por suposta atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo
ou, ainda, por insuficiência probatória. Em caso de condenação, pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão, bem como a possibilidade da pena intermediária ser fixada abaixo do
mínimo legal (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.05.0005, Evento 92, doc.
APELAÇÃO1).
Em suas Contrarrazões, o MPM requer o provimento do Recurso defensivo,
para reformar a Sentença e absolver o réu, por insuficiência de provas quanto ao dolo
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000223-16.2022.05.0005,
Evento
101,
doc.
CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-
se pelo provimento do Recurso (Evento 8, doc. PARECER1).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pedi vista destes autos, com fundamento no art. 79, caput, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), durante a Sessão Virtual de Julgamento
iniciada em 16.10.2023, para melhor avaliar os fatos contidos na Denúncia, a qual atribui ao
ex-Sd Ex Gabriel a prática do delito previsto no art. 203 do CPM (dormir em serviço).
Em análise de admissibilidade recursal, constata-se que a presente Apelação
(Ap) preenche os seus requisitos, devendo ser conhecida, processada e julgada.
Examinadas a ocorrência e a conduta do réu narrada nos autos, entende-se que o
Recurso da Defensoria Pública da União (DPU) não merece provimento.
Assim, divirjo, respeitosamente, dos eminentes Ministros que votaram pelo
provimento da Apelação interposta pela DPU, posição minha consubstanciada nas razões
adiante expostas.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Apelação mediante a qual a DPU se insurge em relação à Sentença
que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do art.
203 do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 84, doc.
SENT1).
O réu, à época militar, estava escalado para o serviço de Guarda Patrimonial ao
Círculo Militar do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (5º BE Cmb Bld) – em
Porto União-SC, de 28 para 29.8.2022.
Ou seja, o réu deveria guarnecer, juntamente com as demais sentinelas do posto,
o local supracitado com total atenção à segurança e ao patrimônio.
Ao final da madrugada, em 29.8.2022, após a equipe de faxina da Guarda
constatar a falta de uma pazinha de limpeza, a qual havia sido emprestada para o Círculo
Militar, o Comandante da Guarda (Cmt Gda) ̶ 3º Sgt Gaiovicz ̶ ordenou ao Sd Gideão para
que fosse buscá-la naquele local, defrontante ao Corpo da Guarda.
Lá chegando, o Sd Gideão não encontrou o réu no seu posto e retornou para
avisar ao Cmt Gda sobre o ocorrido.
Ato contínuo, o Cmt Gda reuniu alguns militares, deslocando o grupo até o
Círculo Militar, no intuito de localizar o réu.
No decorrer das buscas, flagraram-no dormindo, durante o seu quarto de hora,
no interior das instalações do Círculo Militar, no período compreendido entre 4h e 6h da
manhã. Em consequência, foi preso em flagrante delito (Processo Relacionado: APF nº
7000177-27.2022.7.05.0005, Evento 1, docs. P_FLAGRANTE2/P_FLAGRANTE3).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu teve todos os seus direitos constitucionais garantidos, dentre os quais o de
permanecer em silêncio (Processo Relacionado: APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005, Evento
1, docs. P_FLAGRANTE2, fls. 5/6 – Nota das Garantias do Preso).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão, mencionando que o
réu restou flagrado, por outros militares de serviço, enquanto dormia, os quais, desviados da
sua missão principal de Defesa, foram empregados para localizá-lo.
A dinâmica do flagrante foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das
testemunhas e do próprio interrogatório do réu.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram bem caracterizadas.
A Sentença condenatória calcou a sua fundamentação na existência de dolo na
conduta do réu de dormir em serviço. Ademais, constatou a presença de todas as elementares
do tipo penal previsto no art. 203 do CPM, sem a incidência de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 84, doc.
SENT1).
A DPU recorreu dessa condenação.
Os Srs. Ministros Relator e Revisor (Turma) votaram dando provimento ao
Recurso defensivo.

2. DOS ARGUMENTOS DA DPU

A combativa DPU, irresignada com a Sentença condenatória, interpôs a
presente Apelação, apresentando os seus argumentos em sede de Razões Recursais.
Nessa base, doravante as teses serão analisadas.

2.1 Quanto à suposta ausência de dolo do réu

A DPU pleiteia, em suas Razões Recursais, a reforma da Sentença. Para tanto,
argumenta pela atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo do réu ao dormir durante
o serviço.
Para a DPU, o réu dormiu em serviço, mas, na sua peculiar óptica, isso teria
ocorrido devido às supostas “condições adversas” na data dos fatos, como o frio excessivo,
vestimentas inadequadas, a sua inexperiência e a impossibilidade de comunicação com os
seus superiores e o cansaço.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, argumento da DPU é
absolutamente inverossímil, pois a versão do réu soa distante de qualquer conteúdo lógico de
responsabilidade e de segurança que devem ser providos por um militar em seu posto de
serviço.
De plano, causa estranheza a alegação de ausência de dolo, pois o próprio réu
mencionou no APF que entrou no local para dormir, in verbis (Processo Relacionado:
APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2, fl. 10):

“[...] Perguntado se abandonou seu posto de Sentinela Patrimonial do Círculo Militar
durante seu quarto de hora, das 04:00 horas as 06:00 horas do dia 29 de agosto de 2022,
respondeu que sim, que abandonou seu posto de sentinela do Circulo Militar durante seu
quarto de hora, das 04:00 boras as 06:00 horas do dia 29 de agosto de 2022, para dormir na
sala de recreação do salão de festas do Círculo Militar. [...]” (Grifos nossos.)

Registre-se que foi justamente o réu ̶ garantidos todos os seus direitos
constitucionais ̶ quem afirmou livremente no APF que entrou no local para dormir, na
sala de recreação do Salão de Festas do Círculo Militar.
Note-se que o interrogatório do então flagranteado foi colhido com os fatos
crepitantes e as memórias frescas, sem qualquer coação.
A versão do réu no APF, quando os fatos ainda estavam em ebulição,
corresponde exatamente ao cotidiano desse crime.
Aqueles que dormem em serviço costumam alegar cansaço ou apresentam outro
álibi qualquer, a fim de escapar dos rigores da Lei.
Todavia, este Tribunal, sendo conhecedor da Lei e das particularidades da vida
da caserna, usa não permitir que a segurança das OM seja desfigurada mediante argumentos
estranhos aos vetores capitais que pontuam os serviços de sentinela.
Aliás, condições como cansaço, pouco sono e desconforto climático são
inerentes às escalas de serviço e missões militares, de forma geral, não fugindo à normalidade
dos quartéis. Desconheço um quartel de corpo de tropa onde os seus integrantes estejam
sempre descansados, com o sono permanentemente em dia ou sem jamais passar por
incomodidades atmosféricas.
Anormal e criminoso é entregar-se deliberadamente ao sono durante o
período em que está de sentinela, menoscabando as suas obrigações militares.
O dever da Sentinela é para com o serviço e, jamais, para com o seu próprio
conforto. Depois de assumir o posto, é sua a responsabilidade por tudo o que ocorrer ou
deixar de acontecer na esfera das suas atribuições.
Ademais, outra prova de que o argumento da ausência de dolo do réu é
absolutamente falacioso foi constatada mediante o exame do seu interrogatório em Juízo.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado, durante o interrogatório, relendo o texto do depoimento prestado
em sede do APF, perguntou se o réu reafirmaria o que havia nele declarado. Naquele
momento da investigação, foi que o réu registrou que adentrou o Círculo Militar “para
dormir”.
Em resposta perante o Juízo, o réu confirmou, novamente, que a sua intenção
ao adentrar o Círculo Militar foi a de dormir, in verbis (Processo Relacionado: APM nº
7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO1, tempo: 7m12s/9m20s):

“[...] Juiz: O Sr. prestou um pequeno depoimento no quartel sobre esse fato, lá, naquela
ocasião. Ele vai ser lido agora e em seguida vai ser perguntado se o Sr. confirma ou não
aquele depoimento. Se quiser fazer alguma alteração, poderá fazer.[...]”

E o Juiz prossegue na leitura dos termos depoimento do réu no APF, dentre os
quais este trecho:

“[...] perguntado se abandonou o seu posto de sentinela durante o seu quarto de hora, das 4
às 6h, do dia 29.8.2022, respondeu que sim, que abandonou o seu posto de sentinela durante
o seu quarto de hora, das 4 às 6h, para dormir na sala de recreação do Salão de Festas do
Círculo Militar [...]”.

Ao final, o Magistrado pergunta:
“[...] Eu pergunto se o Sr. confirma essas informações ou se o Sr. quer fazer
alguma alteração?
Réu: confirmo, sim Sr! [...]”

Desse modo, se o agente, agindo com plena consciência quando adentrou o
Círculo Militar, o fez com a premeditada vontade de dormir, a alegação de ter sido tomado
por sono avassalador dissipa-se totalmente.
Diante desse nítido cenário delituoso, as afirmações do próprio réu sobre a sua
conduta e motivação, tanto no APF como em Juízo, sepultam o argumento de atipicidade
por ausência de dolo.
Para selar, o Oficial de Dia confirmou em Juízo aspecto muito importante no
tocante ao dolo do agente. Ao prender o réu, perguntou-lhe sobre o ocorrido, o qual, outra
vez, esclareceu que entrou no Círculo Militar para dormir (Processo Relacionado: APM nº
7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO2, tempo: 5m06s).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, as supostas “condições adversas” não espelham o nível de
segurança esperado pelo mais básico serviço de sentinela, tampouco à mínima rusticidade
que o militar deve apresentar em prol da Defesa do patrimônio militar.
“Condições adversas” como essas, se fossem acatadas, o Estado estaria
fomentando o “desguarnecer” das OM. Muitos, doravante, poderiam se valer desses
argumentos para justificar limitações no desempenho dos serviços de escala. Isso seria
inconcebível, em especial na atualidade, pois os criminosos estão atentos às eventuais
vulnerabilidades dos quartéis para delas tirar proveito.
Esses subterfúgios, em favor do réu, surgiram após o ardor dos fatos e tão
somente por ocasião do interrogatório, perfazendo justificativas franzinas para a conduta que
pôs em risco a segurança do serviço. Nesse fio, essas frágeis motivações serão adiante
desmontadas, pois não se constituem em excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Embora a missão constitucional da DPU seja a de defender o réu utilizando-se,
para isso, de todas as ferramentas disponíveis, o julgador deve estar atento diante de possíveis
distorções ou de eventual releitura dos fatos, para a formação de seu criterioso juízo, em que
sentido for.
Assim, verifico que o réu, em sede do APF e em Juízo, acabou confessando que
adentrou o Círculo Militar para dormir, o que está em conformidade com a verdade dos fatos.
Entretanto, a aguerrida Defesa transpôs essa contundente afirmação do réu, para
construir, do seu modo mais conveniente, a sua própria narrativa. Para tanto, o apresentado
Recurso abordou somente as afirmações do réu relativas ao momento no qual já estava dentro
do Círculo Militar. Nessa ocasião, a sentinela alegou que sentia frio, cansaço, tendo apoiado a
cabeça sobre os joelhos e dormido.
Sob o manto da mais básica lógica, se o réu declarou livremente no APF e
em Juízo que entrou no local para dormir, a Defesa diversificou a declaração do infrator,
visando neutralizar a fortíssima prova do seu dolo.
Sabemos bem que o tipo penal previsto no art. 203 do CPM é crime de mera
conduta, sem a necessidade de produção de resultado naturalístico.
Para a caracterização desse ilícito, basta que o agente durma em serviço,
dolosamente.
No caso dos autos, o robusto contexto probatório, em especial as próprias
declarações do réu em duas ocasiões distintas de que entrou no Círculo Militar para
dormir (APF e em Juízo), afasta eventuais dúvidas quanto à presença do dolo, solapando a
tese defensiva de “condições adversas”, como cansaço, clima, sono incontrolável, falta de
rádio e vestimentas inadequadas.
Na doutrina, há esse alerta quanto às teses defensivas comumente apresentadas
em casos semelhantes, in verbis:

7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Evidentemente, todo militar flagrado dormindo em serviço dirá que não tinha a intenção
nem assumiu o risco, tendo sido vencido por uma necessidade fisiológica. A mensuração [...]
pode ser instruída pelas circunstâncias em que se deram os fatos. Logicamente, se a Sentinela
em seu quarto de hora encontra local confortável para sentar-se e encostar-se,
indevidamente assume o risco de ser vencida pelo sono.” (Manual de Direito Penal Militar ̶
Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger ̶ São Paulo: Editora
JusPodivm, 2021, 5ª Edição, fl. 1192.) (Grifo nosso.)

A Jurisprudência recente do STM caminha no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. [...] MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. UNANIMIDADE. [...] 2. Dormir em serviço é crime de mera conduta, que se
consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e consciente
do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período certo para
descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal
cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira se infere pela sua
confissão em Juízo. [...] O dolo requerido pelo tipo penal reside na própria ação de dormir
durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao militar, em posto de vigilância, cair
em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus
pares, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não
se comprova que o militar tenha se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de
condições físicas para o serviço. O Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no
seu horário de serviço. 6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por
unanimidade.” (STM: Recurso de Apelação n.º 7000619-80.2021.7.00.0000. Relator: Min.
CELSO LUIZ NAZARETH. Publicação: 3.2.2022.) (Grifo nosso.)

Ad argumentandum, ainda que tivesse sido aventada a hipótese de narcolepsia,
que é um distúrbio do sono caracterizado pela sonolência excessiva durante o dia ou
episódios recorrentes e incontroláveis de sono durante as horas normais de vigília, haveria a
necessidade de juntada de Laudo Pericial. Obviamente, a Defesa não solicitou, tampouco
acostou aos autos qualquer documento nesse sentido, justamente porque o réu não tinha esse
diagnóstico.
Conforme definido nos autos, o réu praticou dolosamente o delito, fruto da sua
vontade clara, manifesta, livre e desimpedida.
Ele sabia que não podia dormir em serviço. E pouco importa, para a
consumação do crime, se o réu adentrou nas instalações do Círculo Militar para fechar portas,
se dormiu no chão, em cadeira ou em um sofá que existia no local. São evasivas diante da
realidade fática.
A PGJM, a meu Juízo, de forma lenitiva, mencionou que, caso o réu tivesse o
dolo de dormir, não teria deitado no chão, mas utilizado o sofá existente naquele local
(Evento 8, PARECER1, fl. 7).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Longe disso, esse quadro perfaz mera suposição, o qual, devido à sua carga de
subjetividade, além de não contribuir para o real deslinde dos fatos, sequer pode ser provado.
Na verdade, a referida alegação sugere certa dose de ilogicidade no argumento.
Assim ocorre porque, se estava tão frio como o agente sustenta, a sensação térmica seria
ainda mais cruel dormindo no chão.
Logo, aquela noite, ao que tudo indica, não foi tão fria como o aventado pela
Defesa.
Na realidade, em senso natural, pode-se inferir que, se o réu tivesse dormido no
sofá, ficaria mais visível e vulnerável, a ponto de ser flagrado pela janela em situação
criminosa, por qualquer transeunte que passasse pelo local. Dormindo no chão, não ficaria
tão exposto, estaria melhor abrigado das vistas dos passantes.
Assim, à luz da livre convicção motivada, o dolo do réu de dormir, durante o
serviço, restou evidente.
Outrossim, o argumento da suposta inexperiência do réu, por ser Sd recruta, e o
fato de ser o seu primeiro serviço na missão de Guarda Patrimonial ao Círculo Militar não
justificam o delito. O réu havia cumprido outros serviços, nos quais as orientações são
semelhantes às recebidas no que originou este Processo. Aliás, frise-se, o infrator já havia
visualizado aquele posto durante o dia, o que lhe permitia ter noção do desenho das
instalações.
Frise-se que o recruta tem 19 (dezenove) anos. Portanto, é homem adulto e
compromissado com o Serviço Militar. Impõe-se, além de direitos, cobrarem-se os deveres do
incorporado.
Aliás, esse posto tinha sido recém-criado, portanto, houve estudo específico
nesse sentido, evidenciando a sua importância para a defesa do local. No contexto,
sobressalta a indisponibilidade da vigilância confiada ao agente, lamentavelmente, uma
segurança inoperante e inexistente.
Em seu interrogatório perante o Juízo, o agente declarou que foi orientado sobre
o serviço em questão (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento
39, doc. VÍDEO1). Na parada diária, perguntaram se alguém não estava em condições de tirar
o serviço, sendo que ninguém se manifestou. As orientações pertinentes foram repassadas.
Nenhum militar da guarnição reportou que houvesse dúvidas.
Segundo as Normas Internas dos Serviços de Escala (NISE) do 5º BE CMB
BLD, Capítulo VI, o escalado para a Guarda Patrimonial ao Círculo Militar deveria fazer a
ronda na área em questão (Processo Relacionado: APF nº 7000177-27.2022.7.05.0005,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE3, fl. 6). Evidentemente, o réu não cumpriu a sua missão
porque optou por dormir em serviço, expondo o patrimônio e o pessoal a descabido risco, de
forma dolosa.

2.2 As condições climáticas
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU afirma, em suas Razões Recursais, que fazia “frio extremo” na noite dos
fatos. Dessa forma, induziu pessoas no sentido de que seria humanamente insuportável
enfrentá-lo (Evento 1, doc. RAZAPELCRIM2, fl. 5).
O ônus da prova cabe a quem alega, conforme o art. 296, caput, parte inicial, do
CPPM:

“Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.” (Grifo nosso.)

Definitivamente, a DPU não se desincumbiu de provar que o frio da noite dos
fatos era “extremo e insuportável” para o ser humano, muito menos para um componente do
Exército, munido dos meios para se resguardar.
A simples menção a sites climáticos não altera essa conclusão. Inclusive, a
Defesa poderia ter solicitado a juntada de boletins meteorológicos daquela noite aos autos,
mas quedou inerte.
Ademais, a fonte de consulta utilizada pelo Magistrado indica, para a data do
crime, temperaturas entre 6º e 18º Celsius, e não na faixa de 8º e 20º Celsius, como constou,
equivocadamente, na Sentença.
Contudo, essa pequena diferença, por nenhum vértice, caracteriza frio
“extremo” e “insuportável”. Muito menos para militares na Região Sul, onde as baixas
temperaturas são regularmente verificadas.
Noutra parte de suas Razões Recursais, a DPU afirma que, mediante a consulta
a outros sites climáticos, a temperatura teria registrado -3º Celsius, na data do crime. No
entanto, não indica a fonte com precisão (nome do site, data da consulta etc), limitando-se a
inserir uma imagem na peça processual.
Mesmo examinando a imagem (sem endereçamento) colacionada nas Razões
Recursais, constata-se que não há menção de temperatura no horário em quem ocorreram os
fatos - aproximadamente às 5h da manhã. Apenas alude-se à suposta temperatura de 3º
Celsius às 7h da manhã, e hipotética temperatura relativa de -3º Celsius no mesmo horário,
tudo sem haver qualquer prova fidedigna.
Ou seja, a DPU não conseguiu demonstrar que o aludido “frio extremo”
realmente teria ocorrido na data dos fatos.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próprio Comandante da Guarda (Cmt Gda) no dia da ocorrência ̶ 3º Sgt
Gaiovicz ̶ , afirmou que estava frio, “mas não tava um absurdo” (Processo Relacionado:
APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO7, tempo: 1m23s).
No mesmo sentido, há o testemunho do Sd Bruno Daniel em Juízo. Esse militar
também foi escalado para a Guarda Patrimonial ao Círculo Militar e antecedeu o réu no
mesmo posto, das 2h às 4h da manhã. Ao ser perguntado pelo MPM se estava frio naquela
noite dos fatos, afirmou em que “tava um pouco, não tava muito frio” (Processo
Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO9, tempo:
5m22s/5m25s).
Ademais, a própria DPU reconhece que o clima é predominantemente frio em
Porto União-SC na época dos fatos. Nesse ambiente, não houve surpresa alguma quanto às
temperaturas menores. A população local conhece a condição climática da região do Planalto
Norte catarinense. E o réu nasceu, exatamente, naquela área.
Sabedor disso, incumbiria ao agente preparar-se da melhor forma para o
serviço, pois nenhuma condição imprevisível o surpreendeu. A sua eventual
irresponsabilidade não o socorre no âmbito do crime.
Por fim, pergunta-se: eventual condição climática desfavorável (frio, calor,
chuva ou neblina) justificaria o militar dormir em serviço? Nítido que a resposta, atinente a
qualquer Força Armada do mundo minimamente operacional, deve ser negativa.
Ao longo da vida militar, situações de desconforto e de privações, durante o
cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados.
Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de soldados,
guarnecerá, sempre os seus meios de emprego, armas e munições, dentre outros valores
humanos, materiais e imateriais. Portanto, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na
seara privada, dada a necessidade intransferível do fator segurança em tempo integral.
O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao
preparo e emprego de tropas para missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a
enfrentar as instáveis vicissitudes do clima, a rusticidade militar para arrostar o perigo restará
comprometida.
A existência das Forças Armadas tem o seu maior propósito na Defesa da Pátria,
inclusive, se necessário, com o sacrifício da própria vida dos seus integrantes.
Nesse mosaico castrense, a resistência ao frio, mediante o uso de todo o
fardamento disponível, é o mínimo esperado na rigidez de um soldado.
Se o frio pudesse servir de excludente para a sentinela dormir em serviço, as
missões na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), executadas pelos nossos militares
da Marinha do Brasil, labutando diariamente no Continente gelado, estariam fadadas ao
insucesso.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma idêntica, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Morro da
Igreja, em Urubici, está localizado em um dos pontos mais frios do Brasil, em Santa Catarina,
que lidera esse quesito (é o mesmo Estado da OM em que ocorreu o crime dos autos). Nele,
servem dedicados militares da Aeronáutica. Nesse Destacamento, o frio poderia ser admitido
como justificativa para dormir em serviço?
Mudando-se o prumo para o outro extremo climático, indaga-se se poderia
algum militar do Exército Brasileiro, em Guarnição localizada na região da Caatinga largar o
posto para ir dormir em serviço, em área refrigerada, alegando calor extremo?
A avaliação dessas condições de desconforto ficará a critério do militar que está
em serviço? Certamente que não, nem nas Forças Armadas, nem em nenhuma outra entidade
que forneça segurança aos seus patrimônios.
Há frase emblemática que se repica em todas as casernas: “O militar é superior
ao tempo!” De fato, “soldados” não podem se curvar diante do mau tempo ou de quaisquer
outras condições climáticas adversas.
Isso porque não é permitido aos militares evitar eventual desconforto climático,
pois a sua missão é de grandeza e não comporta fragilidades dessa natureza. A sociedade
espera bem mais dos seus soldados do que essa rendição às eventuais adversidades físicas ou
climáticas.
O esforço, o preparo e a disciplina do militar devem suplantar as dificuldades
dessa natureza. Para isso, ele é treinado. A instituição nele confia, para que não evite eventual
desconforto físico ou material.
Que fique bem claro para os integrantes das Forças Armadas que pouco importa
qual seja o serviço de escala a que o militar esteja concorrendo; pouco importa se o clima
esteja frio ou quente, ventando ou seco, com ou sem neblina, chovendo ou fazendo sol; pouco
importa quanto de tempo dormiu anteriormente ou se o posto é armado ou desarmado, porque
todos os serviços têm a mesma importância, por serem essenciais para a segurança dos
quartéis. E todos os militares prontos, aptos, escalados para o serviço têm o dever de cumpri-
lo na plenitude da sua responsabilidade. Não se negligencia a segurança do posto e nem se
dorme durante o seu quarto de hora. É a lei! É a regra!
O recente exemplo do furto de armamento em quartel do Exército Brasileiro em
Barueri/SP é a prova cabal de que todos, independentemente da função exercida e do encargo
para o qual foram escalados, todos devem estar atentos em grau máximo durante o
desempenho dos seus respectivos serviços. Caso contrário, corre-se o risco de, por dolo ou
desídia, gerar prejuízo inestimável ao País, ao patrimônio, e à imagem das Forças Armadas,
ultima ratio do Estado.
O tipo penal referente a dormir em serviço, sendo de mera conduta, não exige
resultado naturalístico, apenas jurídico. Assim estabeleceu o legislador porque, haja ou não
danos materiais, o crime em abstrato deve construir a diretriz da total necessidade do serviço,
em face dos possíveis riscos às Instituições Militares.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse esmero do legislador, o qual confere segurança jurídica para as
OM (Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas, etc), os operadores do Direito não devem
retirar a força disciplinadora do mencionado tipo penal.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, vejamos: se no presente caso, fruto
do crime de dormir em serviço, tivesse havido roubo no patrimônio ou morte de integrantes
da OM, o desfecho absolutório, mesmo sem exigir resultado naturalístico, seria mantido?
Provavelmente, nessa hipótese, a grave conduta do agente restaria mais evidente devido ao
resultado que a OM teria suportado, o qual, repise-se, é indiferente para condená-lo.
Nos presente autos, o crime está configurado, pois houve ofensa concreta ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal (art. 203 do CPM), caracterizado pela conduta dolosa
do réu de dormir em serviço.

2.3 Quanto ao fardamento do réu na noite do crime

A DPU utiliza, para o seu pleito de absolvição, a suposta existência de frio
excessivo na noite do crime, aliada à hipotética vestimenta inadequada utilizada pelo réu.
No entanto, o argumento não merece guarida.
Conforme dantes explorado, a temperatura na noite do crime não caracterizou
frio “excessivo e insuportável”, pois integra a rotina da realidade sulina, ainda mais para os
moradores da região.
Quanto ao fardamento utilizado pela guarnição de serviço, indaga-se: se era
insuficiente para suportar a alegada baixa temperatura, por que todos os outros
militares de serviço, na mesma data, cumpriram a sua missão adequadamente, menos o
réu?
Então o frio seria seletivo e teria escolhido somente o réu como vítima? O
frio desprezou os outros militares? Ou os demais teriam resistência física muito acima
do normal para suportar o hipotético “frio excessivo”? Nesse ponto, relembre-se:
militares de serviço naquele local e data declararam que o frio não estava tão intenso
como em outras ocasiões. Aqui, abro um parênteses: nessas “outras ocasiões”, houve o
crime de dormir em serviço devido ao frio? Disso, não se tem conhecimento. Fecho o
parênteses.
Certamente, as respostas demonstram a fragilidade da tese.
A DPU afirma que o Oficial de Dia ̶ 1º Ten Lucas Lima da Silva Quaresma ̶ ,
aconselhou os militares a levarem mais um agasalho na data do crime. Verificando o
depoimento do Oficial em Juízo, constata-se que essa orientação não fugiu à normalidade do
que sempre ocorria naquela época do ano. Era uma referência comum, pois sempre era feita,
segundo o próprio Oficial.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, acrescentou que o réu utilizava a japona de frio quando foi
encontrado, o mesmo modelo de vestimenta usado pelos demais soldados de serviço, os quais
não relataram haver temperaturas insuportáveis, nem mesmo reclamaram das demais
condições climáticas naquela data (Processo Relacionado: APM nº
7000223-
16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO4, tempo: 3m11s/3m20s).
De modo igual, o Cmt Gda afirmou em Juízo que os Sds recebiam o fardamento
adequado para baixas temperaturas pela Cadeia de Suprimento (Processo Relacionado: APM
nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO7, tempo: 1m38s).
A própria DPU, ao formular pergunta em Juízo para o Cmt Gda, admite que o
réu usava japona no dia dos fatos. Ainda, a testemunha esclareceu que a japona tem forro
para cortar o vento (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39,
doc. VÍDEO7, tempo: 3m20s/3m27s).
Em depoimento, o Sd Bruno Daniel afirmou que eles possuíam fardamento
suficiente para usar em dias frios (Processo Relacionado: APM nº 7000223-
16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO9, tempo: 5m33s e VÍDEO10, tempo: 3m50s).
Portanto, verifica-se que o argumento de vestimenta inadequada improcede,
porque os componentes da Guarda de Serviço possuíam fardamento conveniente para usar
naquela ocasião.

2.4 Quanto à ausência de comunicação via rádio

A DPU apresenta a falta de comunicação via rádio, na noite dos fatos, como
suposta justificativa para que o réu não tenha acionado os demais militares, associando o seu
suposto problema com o desconforto climático.
Apenas a título de argumentação para melhor compreensão do tema, é sabido
que existe a possibilidade de um mal-estar ocorrer com qualquer militar escalado para o
serviço.
Se o problema acontece antes de o militar assumir o posto, ele deve comunicar
ao Cmt Gda, para, possivelmente, ser substituído no Serviço. Nesse caso, a Subunidade
encarregada de escalar a guarda daquela data providenciará o substituto.
Contudo, se ocorre durante o serviço de sentinela da hora, cabe ao militar
informar, “de pronto”, aos seus superiores hierárquicos, ao Ronda, ao Cabo da Guarda, ao
Comandante da Guarda ou ao Oficial-de-Dia, usando os meios de comunicação disponíveis:
rádio, gestos, brados de voz, apito, assobios ou qualquer outro sinal convencionado, até
mesmo, em último caso, um disparo de fuzil, se necessário.
Só não pode menoscabar o seu dever, as suas obrigações para se auto atender.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, um aceno ou um chamado de voz atenderia perfeitamente
bem a necessidade, pois o posto em que o militar deveria ter permanecido fica localizado em
frente ao Corpo da Guarda.
No mesmo sentido, a prova testemunhal colhida (Of Dia e Cmt Gda) em Juízo
demonstrou que a comunicação era possível por gestos e palavras com a Guarda da OM, pois
a distância é pequena (Processo Relacionado: APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento
39, docs. VÍDEO2/VÍDEO8).
Assim, bastava ao militar sinalizar, clamar, falar alto ou valer-se de
qualquer outro meio, que seria visto/ouvido por alguém na Guarda da OM.
Evidentemente, o réu assim não procedeu, porque sua intenção era a de dormir
no interior do Círculo Militar.
Dessa forma, o argumento de ausência do rádio não atende aos objetivos de
absolver o réu, porquanto havia claras e viáveis alternativas de comunicação para com a
Guarda.

2.5 Quanto ao suposto sono incontrolável

A DPU defende que o sono que atingiu o réu na data dos fatos era
“incontrolável”, devido ao cansaço.
Contudo, o próprio réu afirmou em seu interrogatório que dormiu
aproximadamente da 0h até 4h, horário em que entrou no posto (Processo Relacionado: APM
nº 7000223-16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO1, tempo: 3m04s).
Para além, não é comum que as atividades de faxina da Guarda gerem cansaço
demasiado, a tal ponto que venha a provocar qualquer “sono incontrolável”. E por que
ocorreria somente a ele, já que os demais integrantes da Guarda mantiveram-se prontos?
Se essa afirmação fosse verdadeira, todas as OM teriam, diariamente, o mesmo
problema com as suas guarnições de serviço, o que se mostra insustentável.
Outrossim, o fato de o réu ter afirmado que dormiu mal na noite anterior
também não o socorre, obviamente (Processo Relacionado: APM nº 7000223-
16.2022.7.05.0005, Evento 39, doc. VÍDEO1, tempo: 2m34s).
Aceitar esse argumento como justificativa seria conceber, equivocadamente,
que uma noite supostamente “mal dormida” autorizaria qualquer militar a descumprir
deliberadamente as suas missões no dia seguinte.
Essa tese atacaria a eficiência das Forças Armadas, mormente naquelas
manobras e exercícios em que a tropa é empregada por longos períodos, com desconforto
físico e mental, incluída a privação de sono.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, inexiste a possibilidade de esforço excessivo no Serviço de Guarda,
pois o empenho exigido é próprio da aptidão física dos Soldados.
Para isso, existe a previsão da Educação Física nos quadros de trabalho de todas
as frações das OM. Isso ocorre, dentre outras razões, para proporcionar ao militar suportar as
exigências físicas, naturais do expediente castrense.
Nesse aspecto, no Prefácio do Manual de Campanha – Treinamento Físico
Militar – 5ª edição, 2021, do Exército Brasileiro, consta, na fl. 15, a preparação física dos
militares do EB como determinante:

“Nos exércitos modernos, pretende-se a formação de um soldado de qualidade, que
desenvolva seu trabalho em cenários muito diversificados e, às vezes, em condições extremas,
o que exige grande versatilidade.
Além da aptidão física, este deve ser capaz de adaptar-se a situações ambientais novas e
árduas, nas quais o fator psicológico sempre estará presente. Sendo assim, torna-se necessário
buscar métodos de preparação, estímulos e sistemas de avaliação para que militares cuidem
bem de sua condição física, visando a duas finalidades: a melhoria da saúde e a aptidão para
o desempenho de suas funções. Para isso, recorrer-se-á ao treinamento físico militar.”

Assim, os argumentos defensivos são absolutamente improcedentes, e colidem
com a realidade das rotinas castrenses.

2.6 Quanto à dosimetria da pena: a atenuante da confissão

A DPU requer a incidência da atenuante da confissão, para que a pena fique
abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.
Razão não lhe assiste.
As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto
no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM:

“Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.” (Grifo nosso.)

7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a palavra “sempre” prevista no art. 72 do CPM, mencionado pela
DPU (na redação legal do caput consta “são circunstâncias que sempre atenuam a pena”),
não possui força isolada, sendo a hermenêutica sistêmica desses dispositivos impositiva.
No mesmo sentido da vedação, diz o Enunciado nº 231 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”

No caso concreto, somente a título de argumentação, mesmo que fosse possível
aplicar a confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ela não seria reconhecida.
Isso porque, no Processo Penal Militar, a confissão válida é aquela livre,
espontânea e expressa, conforme requisitos previstos no art. 307 do CPPM:

“Validade da confissão

Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
[...]
b) ser livre, espontânea e expressa [...]”

O réu foi flagrado dormindo em serviço. Definitivamente, inexistiu confissão
que tenha ajudado a elucidar a autoria do crime, pois essa era evidente e não mais ignorada.
O art. 72, III, alínea “d”, do CPM, estampa essa exigência:

“Circunstâncias atenuantes

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - ter o agente:

[...]

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;”

Portanto, é o suficiente para repelir o argumento defensivo.

2.7 Conclusão parcial do Recurso da DPU

Examinadas todas as teses defensivas, inexistem motivos para a reforma da
Sentença condenatória, a qual foi exarada exemplarmente de modo técnico, justo,
proporcional e atinente a esta Justiça Especializada.

3. QUANTO ÀS CONTRARRAZÕES CONVERGENTES DO MPM

O MPM aderiu aos argumentos da DPU sobre a suposta ausência de dolo,
pleiteando a absolvição do réu. Caso mantida a condenação, divergiu do pleito de aplicar a
atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal (Evento 1, doc.
CONTRAZ2).
Contudo, as Contrarrazões Recursais, à exceção daquela relativa à confissão,
não afastam as conclusões do tópico anterior, quando analisados todos os argumentos da
DPU. É despiciendo repeti-los. Inexistem motivos para a reforma da Sentença.

4. QUANTO AO PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª
Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo provimento do Recurso da DPU, por suposta
ausência de dolo do réu (Evento 8, doc. PARECER1).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, torna-se desnecessário repetir todos os argumentos que
levaram a formar à presente livre convicção motivada, desaguando no não provimento do
Apelo defensivo, conforme os fundamentos constantes na análise das Razões Recursais da
DPU.

5. CONCLUSÃO

Após o exame dos autos, há motivos à sobeja para negar provimento ao Recurso
da DPU, pois constam elementos suficientes de prova e de convicção, aptos a demonstrar a
fragilidade das teses defensivas.
O crime previsto no art. 203 do CPM, com todas as suas elementares e
requisitos, foi cometido pelo réu.
Nesse cenário, alguns pontos cruciais merecem destaque para a reflexão
dos Operadores do Direito.
Pergunta-se: por que dormir em serviço é crime militar? Responde-se: porque o
bem jurídico tutelado pela norma é o serviço, o dever militar e a sua imprescindibilidade para
as instituições militares, e não a pessoa!
É crime de mera conduta, não exigindo a produção de resultado naturalístico.
Basta, para a sua consumação, que o agente se omita do seu dever de permanecer acordado
durante o serviço.
Esse ilícito somente existe na forma dolosa.
Definitivamente, é o caso dos autos, por tudo o que foi explanado.
O dever sagrado e intransferível da sentinela foi menoscabado e vilipendiado.
Até porque a sentinela é inviolável e possui forte cobertura legal, podendo,
inclusive, atirar para matar, dependendo do caso.
Se este Tribunal admitisse que o sono do réu não feriu esse compromisso com o
dever, estar-se-ia a criar perigoso adendo ao art. 203 do CPM, permitindo-se dormir em
serviço para reparar eventual cansaço, o frio, e recuperar o bem-estar e o conforto físico.
O militar deve buscar o seu constante adestramento perante qualquer
circunstância, tornando-se forte para momentos difíceis durante a vida na caserna. Ou seja,
são instruídos e preparados para o emprego em qualquer situação, com ou sem conforto, e
não somente ser empregados em condições favoráveis de bem-estar físico.
Inexoravelmente, o crime do réu constitui-se em péssimo exemplo para a tropa.
Absolvê-lo seria premiar essa conduta afrontosa para com o dever militar e valorizar a
irresponsabilidade.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficam, ainda, algumas outras proposições reflexivas:
1. poderia então a sentinela de serviço à garagem largar o posto e se abrigar da
chuva, no interior de uma viatura, para dormir por alegado frio e cansaço?
2. seria permitido ao Sd de serviço ao pavilhão do rancho sair do seu posto e ir
até a cozinha para sobrealimentar-se livremente, por ter sentido fome e não ter jantado? e
3. caberia ao Sd de plantão ao posto da enfermaria deixar a sua missão para
adentrar naquele recinto e pegar remédios, alegando estar com dor de dente?
Certamente, esses juízos de valor não podem ser feitos pela sentinela, pois a lei
lhe exige o fiel cumprimento do seu dever.
Dessa forma, inexistindo o acoplamento lógico e a verossimilhança da versão
do réu no confronto com as demais provas, deve-se, conforme a especialidade desta Justiça,
contextualizar esse suposto álibi, desaguando-se no mérito com a adequada resposta do
Estado.
Do contrário, perigosamente poder-se-á reverberar “carta branca” para que
militares durmam em qualquer serviço, bastando que, para isso, aleguem cansaço, noites
anteriores mal dormidas, peça do uniforme parca ou condições climáticas desconfortáveis.
A rusticidade compõe o perfil dos integrantes da carreira militar, os quais
sacrificam benesses pessoais em prol do Serviço.
Sempre se ouviu falar do adágio sentencioso de que “o militar é superior ao
tempo”, anteriormente mencionado.
Os militares devem obter capacidade física e mental para enfrentar os desafios
do Serviço Militar e se adaptarem aos seus valores e cultura.
Sim! Ser militar é ser superior ao tempo.
Cedo, compreende-se que ser superior ao tempo sintetiza o dever de o militar
superar os desconfortos físico, mental e material, em proveito da sua missão. É deixar o
bem-estar para os seus momentos de folga.
A superação é vontade, bem como reflexo do expressivo chamamento da razão
pela obrigação. Decorre do intenso preparo intelectual, físico, moral e operacional de cada
Soldado, em todos os níveis, da Praça ao General. Não importa em qual missão esteja
empregado, pois assim deve ser sempre.
O preparo, além de vertente técnica, visa também proporcionar a rusticidade do
militar, robustecendo o corpo e a mente, capacitando-o em serviço para escolher pelo dever,
e, jamais, pela conveniência.
O militar ajustado sabe bem perceber que, eventualmente, na execução do
serviço, poderá suceder provações indesejáveis, tais como frio, calor, chuva, sono, cansaço,
fome, estresse, provocações ou até mesmo medo.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, ele tem, também, a consciência de que o dever militar o arrasta no
sentido de resistir ao incômodo.
É a sua obrigação, imprescindível para com a Instituição Militar que lhe
conferiu a condição de Soldado.
Fugir disso é configurar, de forma irrefutável, a omissão do dever.
Definitivamente, a versão de ausência de dolo do réu apresentada pela DPU foi,
necessariamente, desconstruída pelas demais informações dos autos e, nessa base, aferiu-se a
sua total debilidade diante da evidente vontade de o acusado dormir em serviço.
Trata-se de versão, a meu juízo, distante de qualquer realidade fática, o que
afasta por completo a possibilidade de absolvição.
Na meio civil, há também muitas atividades essenciais, as quais devem ser
mantidas sem interrupções. O plantão de usina atômica, o cirurgião durante a operação, o
piloto do avião em pleno voo, enfim, diversos profissionais não podem dormir durante as
suas atividades e, se ocorrer, apenas provas cabais poderiam atrair eventual absolvição. Nessa
hipótese, o cansaço não justificaria a perda de vidas.
O desempenho desses profissionais interfere diretamente no bem-estar de
todos. O militar de serviço assume a mesma conotação, pois, dormindo no seu posto, poderá
trazer toda sorte de prejuízos para o patrimônio das Forças Armadas e à segurança da
sociedade.
O soldado sentinela representa o Comandante e, por consequência, a sociedade.
O crime de dormir em serviço ataca a última ferramenta de sua Defesa, sendo inaplicáveis os
Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
A tutela do serviço de sentinela atende à coletividade, perfazendo nítido caráter
público que ultrapassa o mero interesse das cercanias militares.
Os militares de serviço, devido à conduta delituosa do agente, desfalcaram a
segurança da OM até o acharem dormindo em serviço, o que enfraqueceu o Plano de Defesa
da OM e a Força de Reação.
A juventude brasileira mobilizou-se pela maioridade civil aos dezoito anos, para
acessar novos direitos, mas também deveres.
O Soldado tem o seu caráter formado e, sendo um homem apto a lutar pelo País,
missão da maior magnitude, não pode se encolher sob o oportunista manto da imaturidade
para desviar as atenções de seu grave erro.
Em regra, o civil se propõe a viver pelo seu País, enquanto o militar jura morrer,
se necessário, em defesa da sua Pátria.
Nesse contexto, o soldado não pode dormir no seu posto, devendo, antes disso,
caso algum mal lhe aflija, chamar os seus superiores no local que guarnece.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o tema engloba a segurança jurídica a ser declinada aos Comandantes
das OM das Forças Armadas, os quais devem evitar ações externas de criminosos, aspecto
que pode, a depender das decisões deste Plenário, enfraquecê-los ou fortalecê-los.
Pedindo todas as vênias aos eminentes Ministros que compõem a Turma, no
presente caso, o arcabouço probatório superou as teses defensivas, ensejando, com segura
margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU,
mantendo a Sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359124v6 e do código CRC 6b856d61.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 6/3/2024, às 21:15:5
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359124 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000442-48.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 20 de abril de 2023, que
condenou o ex-Sd Ex GABRIEL RODRIGO BARBOSA à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada entre 16 e
22 de outubro de 2023, após o retorno de vista do Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, mantendo a Sentença incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como Relator do feito, votei no sentido de dar provimento ao Apelo defensivo
para reformar a Sentença de primeiro grau e absolver o ex-Sd Ex GABRIEL RODRIGO
BARBOSA, das imputações previstas no art. 203 do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, tendo sido acompanhado pelo
eminente Ministro-Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
O ponto de divergência, portanto, diz respeito ao fato de que, ao sentir deste
Relator, nos autos vertentes não se identifica ou mesmo há severas dúvidas sobre a presença
do elemento subjetivo do tipo penal incursionador.
O Acusado foi condenado pelo delito tipificado no art. 203 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:
“Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 263) afirma que:
“(...) Dormir em serviço é o cerne da conduta criminosa, aparentando ser norma rigorosa
demais, em tese incompatível com o princípio da intervenção mínima. Porém, trata-se de
contexto militar, além de se colocar em foco o oficial responsável pela guarda da unidade,
bem como outro militar, atuando como sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de
ronda e similares. Todas são funções relevantes para a segurança coletiva do local ou da
embarcação (...) tutela-se a disciplina militar, devendo haver fiel cumprimento dos deveres dos
encarregados da segurança (...)” (Grifos nossos).
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, autoria e materialidade restaram absolutamente comprovadas,
mormente porque o ex-Sd Ex GABRIEL RODRIGO BARBOSA admitiu a prática delituosa
em seu depoimento colhido em Juízo, fato que, inclusive, foi corroborado pelas testemunhas
arroladas pela Acusação. Além disso, os autos evidenciam que o Réu guarneceu o quarto de
hora do serviço de Guarda Patrimonial ao Círculo Militar do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado entre 04h00min e 06h00min na madrugada do dia 28 para o dia 29 de
agosto de 2022, conforme publicado na Escala de Serviço da referida Unidade Militar
(Boletim Interno nº 160/2022, de 24 de agosto de 2022).
Ocorre que, segundo ele próprio declarou em Juízo, permaneceu vigilante no
posto de serviço até aproximadamente 05h00min, momento a partir do qual se dirigiu ao
interior do Salão de Festas do Círculo Militar do 5º Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado com o intuito de fechar as portas que se encontravam abertas.
No entanto, após esse fechamento, e como, segundo ele, estava bastante frio no
local naquela madrugada, resolveu permanecer no interior do citado Salão de Festas para se
abrigar, vindo a sentar-se no chão para descansar, tendo dormido involuntariamente.
Momentos depois, por volta das 05h20min, ele foi encontrado pelo Sd Ex
Bruno Daniel Ferreira de Morais, que assim descreveu a situação em seu depoimento
prestado em Juízo:
“(...) MPM: Quando o senhor foi acionado pelo Sargento Gaiovicz, o senhor procurou em
quais locais?
TESTEMUNHA: Eu dei uma volta ajudando os outros a procurar no estacionamento e depois
no salão de festas do Círculo.
MPM: E onde o senhor encontrou o BARBOSA?
TESTEMUNHA: Eu abri uma janela do salão do Círculo, chamei pelo nome dele e ele se
levantou de uma parte escura do salão de festas e pedi que ele se retirasse para fora, para se
apresentar ao Sargento (...)”.
Um ponto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que este
Relator não desconhece as características do delito encartado no art. 203 do Código Penal
Militar, tampouco que o referido preceito incursionador tutela diretamente a disciplina militar
na medida em que, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) Não é
permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por
conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as
instalações da Organização Militar (...)” (Apelação nº 7000619-80.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 03/02/2022).
Todavia, no caso dos autos, as circunstâncias particulares que circundavam
aquele serviço não passaram despercebidas sequer pelo Órgão ministerial, que destacou o frio
intenso daquela noite como tendo sido decisivo para o cometimento do delito pelo Réu, não
sendo possível, segundo a Acusação, identificar o dolo na sua conduta, razão pela qual torna-
se oportuna a transcrição dos seguintes trechos da Peça que contrarrazoou o Recurso
defensivo:
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) É fato notório que a região sul é a mais fria do país na maior parte do ano e, sobretudo,
no período do inverno, quando se deu o fato objeto do processo – 29 de agosto de 2022.
Apesar disso, há informações nos autos, inclusive destacadas nas alegações finais e nas
razões recursais da Defesa, que na data do fato objeto desta ação penal, a cidade de Porto
União/SC experimentou temperaturas próximas de zero grau Celsius, inclusive com sensação
térmica negativa.
A prova testemunhal produzida no curso da persecução penal é convergente no sentido que os
Soldados foram orientados a trazerem agasalho extra e que o casaco do apelante não tinha lã
suficiente para protegê-lo do frio rigoroso que fazia na data do fato.
A partir dessas constatações é inexorável concluir que a alegação defensiva de que o então
Soldado BARBOSA experimentou frio intenso na data do fato é totalmente procedente.
Diante dessa premissa, a fixação de um decreto condenatório – e agora a sua manutenção –
demanda demonstrar inequivocamente de que o militar, sofrendo os rigores do inverno – e
possivelmente os efeitos da hipotermia –, decidiu dormir ou assumiu o risco de fazê-lo, em vez
de manter-se acordado em seu posto.
Ocorre que o então Soldado BARBOSA afirmou que se dirigiu para a sala de recreação para
se proteger do frio, descrevendo o episódio do seu adormecimento como uma ação
involuntária.”.
Vale dizer que, quando compulsado o depoimento do Réu, ao declarar que “(...)
estava de luva e japona, porém sua mão estava bem gelada e estava com muito frio, então
entrou para se esquentar; que entrou e abriu um pouco a janela para continuar cuidando lá
de dentro (...)”, e tomando como base o escólio de Guilherme de Souza Nucci, para quem,
em se tratando de crime doloso, se o agente “(...) for dominado pelo sono, sem condições de
resistência, pois extremamente cansado, inexiste dolo, logo, fato atípico (...)” (Código Penal
Militar Comentado. Forense. 2ª ed. Rio de Janeiro. 2014, p. 295) (Grifo nosso), não se
identifica nos autos a presença do elemento subjetivo do tipo, ou, no mínimo, há severas
dúvidas sobre se existiu o dolo na conduta do Réu ao proteger-se do frio intenso nas
condições em que ele se encontrava.
Afinal, o uniforme utilizado pelo Réu no dia dos fatos, fornecido pelo Exército
Brasileiro, não possuía forração em lã como nos fardamentos adquiridos pelas Praças mais
graduadas e pelos próprios Oficiais e, dessa forma, não oferecia o mesmo nível de conforto e
proteção térmica para guarnecer o serviço para o qual estava escalado durante as madrugadas
geladas da Região naquela época do ano, circunstância que foi claramente delineada no
depoimento prestado em Juízo pelo 3º Sgt Ex Matheus Gaiovicz Ferreira:
“(...) DPU: (...) com relação à japona que o Soldado BARBOSA fazia uso, era a mesma
japona que é usada pelos Oficiais?
TESTEMUNHA: O Oficial tem que comprar o fardamento, porque ele recebe auxílio-
fardamento, então ele não utiliza a japona da cadeia de suprimentos.
DPU: E qual a diferença?
TESTEMUNHA: Depende do modelo que vai ser comprada, na parte de dentro vai depender
do modelo comprado, alguns tem lã e outros não.
DPU: A que o BARBOSA usava tinha lã?
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, apenas um forro para segurar o vento (...)”.
O próprio Oficial-de-Dia, 1º Ten Ex Lucas Lima da Silva Quaresma, esclareceu
em seu depoimento, quando questionado pelo Juízo se lembrava de mais algum detalhe
acerca dos fatos narrados, que:
“(...) Com relação ao frio, uma das orientações que eu costumo fazer no pernoite e, com
certeza, eu fiz nesse dia também, é que o militar, mesmo que não estivesse com frio no
momento em que fosse, que ele levasse o seu agasalho, a sua japona, autorizando, inclusive, a
levar algum outro tipo de agasalho que ele se sentisse mais confortável para não passar frio
no quarto de hora (...)”.
E convenhamos, não cabe aqui nesta sede perquirir sobre as razões do Acusado
no tocante a ter condições de trazer ou mesmo de ter algum agasalho próprio que pudesse
minimizar os efeitos da sensação climática daquela madrugada de serviço.
Portanto, considerando que o Réu admitiu em seu interrogatório judicial que
tinha conhecimento acerca da proibição de dormir durante o quarto de hora nos serviços de
guarda e segurança, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 203 do Código Penal Militar
não prescinde da demonstração inequívoca da “(...) intensão, a vontade livre e consciente de
dormir em serviço de vigilância.” (Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcelo Streifinger. 2ª ed. São Paulo. 2012, p. 959), e esse desiderato, em absoluto,
restou demonstrado nos autos vertentes, não sendo possível ratificar nesta sede recursal o
Decreto condenatório de primeiro grau.
Afinal, segundo o militar que encontrou o Acusado no Salão de Festas, Sd Ex
Bruno Daniel Ferreira de Morais, o ex-Sd Ex RODRIGO GABRIEL BARBOSA estava
deitado “(...) no próprio chão (...)”, enquanto é de conhecimento notório que no referido
local havia uma sofá.
Portanto, tal como sustentou o Custos Legis em seu arrazoado opinativo, é de se
indagar que:
“(...) se fosse a intenção do Apelante dormir em serviço, ele teria se utilizado do sofá e não se
deitado no chão, o que corrobora as suas declarações que encostou a cabeça nos joelhos,
fechou os olhos e acabou dormindo por uns cinco ou dez minutos.”.
Por outro lado, e não menos importante para destacar as circunstâncias bem
particulares do caso em exame, tomando como base a jurisprudência anteriormente citada,
segundo a qual “(...) In casu, também não se comprova que o militar tenha se reportado a
nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço.”, o que, vale
dizer, levou à condenação naquele caso, na espécie, chama a atenção o fato de que os rádios
comunicadores da Unidade Militar foram todos recolhidos para manutenção, ou seja, no dia
dos fatos, seria impossível aos militares que guarneciam postos de serviço distantes se
comunicarem sem com isso incorrer na conduta do art. 195 do Código Penal Militar, o que
poderia configurar, pelo menos, em tese, a figura do abandono de posto.
Além disso, naquela noite, justamente naquele quarto de hora, o Acusado
declarou que o rondante não passou em revista e tal informação sequer foi contraditada seja
pela Acusação ou mesmo pelo Juízo, de sorte que a este Relator, parece evidenciar a
verossimilhança das razões pelas quais o Réu dormiu em serviço.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000206-47.2012.7.01.0301 (DJe: 16/10/2013)
Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). INEXISTÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE. FALTA DE DESCANSO. SUCUMBÊNCIA AO SONO, FENÔMENO
FISIOLÓGICO NATURAL. FATO ATÍPICO. REFORMA DA DECISÃO A QUO.
ABSOLVIÇÃO.
Os autos não evidenciaram a vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, de
dormir em serviço, imputada ao militar.
O militar em serviço de sentinela necessita de tempo para descanso, entre os quartos de hora,
para execução de serviço dessa natureza.
À luz dos fatos, não ficou caracterizado significativo prejuízo para o serviço, consoante o
ilícito descrito no art. 203 do CPM.
Ausente a intenção de dormir em serviço, impõe-se a absolvição do Acusado, reformando-se a
Sentença condenatória, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Apelo defensivo provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000004-07.2012.7.04.0004 (DJe: 17/04/2013)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira
CRIME CAPITULADO NO ART. 203 DO CPM (DORMIR EM SERVIÇO). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARGUIÇÃO DE
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
PELA
DEFESA
E
REQUERIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS. NO MÉRITO, NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO SONO. NÃO
PROVIMENTO.
I - A perda da condição de militar do acusado no crime capitulado no art. 203 do CPM não
resulta em ausência de uma das condições da ação, nem retira o pressuposto de
admissibilidade recursal relativo à legitimidade de parte. Portanto, rejeita-se a preliminar de
não conhecimento do recurso de apelação arguida pela Defesa e, pela mesma razão, declara-
se prejudicado o pedido defensivo de concessão de habeas corpus por manifesta perda de
objeto.
II - Não se configura o denominado delito do sono quando o militar adormece em serviço em
razão da fadiga decorrente de escalas exaustivas e de atividades complementares levadas a
efeito pela própria Administração Militar.
III - Segundo entendimento desta Corte, para a configuração desse delito, o dolo reside em
omissão de providências pelo militar de serviço que impeçam ser surpreendido pelo sono, que
é um fenômeno fisiológico natural causado, em situações normais, pela fadiga, não se
exigindo conduta diversa daquele que for surpreendido por sono incontrolável, em
decorrência dos excessivos exercícios físicos a que foi submetido.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Pedido de concessão de habeas corpus prejudicado. Decisão unânime.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000105-27.2010.7.03.0203 (DJe: 13/10/2011)
Relator: Ministro José Américo dos Santos
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOLO. SONO. FENÔMENO
FISIOLÓGICO NATURAL. FALTA DE DESCANSO. REFORMA. ABSOLVIÇÃO.
No chamado delito do sono (art. 203 do CPM), conforme a jurisprudência castrense, o dolo
reside na omissão do militar de serviço em valer-se de todos os meios possíveis para evitar
que adormeça.
O militar em serviço de sentinela ou vigia necessita de tempo para descanso entre um quarto
de hora e outro, para execução de serviços dessa natureza.
Não se pode exigir uma conduta diversa do militar que dorme em serviço após excessivos
exercícios físicos.
Apelo defensivo provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) considerando que a função do Ministério Público é justamente fiscalizar o cumprimento
da lei para fazer valer a Justiça de forma igualitária, faz-se necessário reconhecer que uma
análise cuidadosa do caso concreto demonstra peculiaridades que o distinguem dos demais.
Mesmo tendo sido encontrado dormindo, a conduta do acusado não deve ser considerada
como intencionalmente criminosa.
Ressalte-se que não se trata de minimizar a importância dos pilares da hierarquia e disciplina,
nem de reduzir o cuidado com rigoroso cumprimento do dever militar, mas no que tange à
potencialidade lesiva, a conduta não atentou diretamente contra a integridade e segurança da
instalações militares posto que o serviço era de guarda patrimonial às instalações do Círculo
Militar, uma associação privada. O serviço não era armado, era um serviço de ronda em cujo
percurso foi encontrado o acusado sobre o piso frio, dormindo.
O interrogatório do acusado reflete verdade, tanto que assumiu saber que não podia dormir
em serviço, mas informou também que não lhe foi esclarecido onde não poderia estar, ou a
forma de cumprimento do serviço, que lhe foi explicada por outros soldados, não pelos
superiores. Trata-se de um recruta no seu primeiro serviço.
Convém registrar ainda que o fato de ter sido encontrado no chão frio de um compartimento
onde havia um sofá, indica que não era um repouso deliberado, ele simplesmente foi abatido
pelo sono.
Tais circunstâncias autorizam, a nosso sentir, afirmar que a interpretação mais consentânea
com os princípios da melhor Justiça é a de que não restou evidenciado o elemento subjetivo do
tipo.
Desse modo, diante da evidente e razoável dúvida quanto à demonstração do dolo, ou seja, da
intenção proposital por parte do Apelante em dormir em serviço, ou se ele teria simplesmente
adormecido involuntariamente, em face de não ter dormido na noite anterior, a Procuradoria-
Geral de Justiça Militar manifesta-se no sentido de que o Apelo da DPU seja conhecido e
provido, em conformidade com as contrarrazões apresentadas pelo MPM, reformando-se a r.
Sentença a quo, para absolver o Apelante (...)”.
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de dar
provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença de primeiro grau e absolver o ex-Sd
Ex GABRIEL RODRIGO BARBOSA das imputações previstas no art. 203 do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359096v2 e do código CRC 164d36af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 6/3/2024, às 15:0:34
7000442-48.2023.7.00.0000
40001359096 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR